Tribunal: TCU
Processo: 028.666/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9925/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de embargos de declaração opostos por Rede Urbana de Ações Socioculturais e Roberto Rodrigues Neiva (peça 82) contra o Acórdão 2355/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhes débito solidário de R$ 300.000,00 (data-base 23/6/2009), bem como aplicou-lhes multas individuais de R$ 74.000,00 e R$ 111.000,00, respectivamente; Considerando que, para o conhecimento dos embargos, é necessário que eles sejam protocolados dentro do prazo de dez dias a contar da data de ciência da decisão, consoante art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, e arts. 183, I, d, e 287, §, do RITCU; Considerando que a entidade Rede Urbana de Ações Socioculturais e seu presidente Roberto Rodrigues Neiva tomaram ciência da decisão embargada em 7/4/2020 (peças 80 e 81) e protocolaram os presentes embargos mais de um mês depois, em 16/5/2020, estando o presente recurso intempestivo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por Rede Urbana de Ações Socioculturais e Roberto Rodrigues Neiva, por serem manifestamente intempestivos, e em dar ciência deste acórdão aos embargantes. 1. Processo TC- Processo 028.666/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrentes: Rede Urbana de Ações Socioculturais (05.834.872/0001-79); Roberto Rodrigues Neiva (XXX.475.241-XX) 1.2. Órgão: Ministério do Turismo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Paulo Henrique Franco Palhares (19336/OAB-DF) e outros, representando Rede Urbana de Ações Socioculturais e Roberto Rodrigues Neiva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.